Tribunal: TJES
Processo: 5026426-60.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026426-60.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRVEN GABRIEL DE JESUS DOS SANTOS
RECORRIDO: CASA & VIDEO BRASIL S.A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026426-60.2022.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
IRVEN GABRIEL DE JESUS DOS SANTOS

RECORRIDO:
CASA & VIDEO BRASIL S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTO CONSTRANGIMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACUSAÇÃO DE FURTO. CONDUTA EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. AUSENTES OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS GRAVOSAS AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, das provas carreadas aos autos, não é possível detectar qualquer excesso por parte da funcionária da Recorrida, não comprovado o constrangimento público aduzido, sendo certo inclusive que, do vídeo juntado aos autos, a partir do relato da própria funcionária, tem-se que a abordagem ao Recorrente teria ocorrido de forma discreta.

(3). Ademais, destaca-se que, embora não passe despercebida a possibilidade de que a abordagem em questão tenha ocorrido em razão de discriminação racial (sobretudo considerando que os casos de inquirição abusiva de pessoas pretas/pardas em estabelecimentos comerciais tem sido ampla e frequentemente divulgados nos noticiários nacionais e em mídias sociais), esse não parece ser o caso dos autos, mesmo porque nem mesmo aduz tal circunstância o Recorrente (nessa linha, em audiência, afirmou que “
não sabe o que a gerente viu no autor, que só estava olhando os preços; que recebem vários clientes assim
”), não havendo que se cogitar, por isso, tal possibilidade.

(4). Por isso, não comprovado o excesso narrado nos autos, não há que se falar em responsabilização da Recorrida quanto aos fatos narrados.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)